Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-09.2016.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002063-09.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JVS PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA - CNPJ: 01.464.088/0001-65 (APELADO), SULEMAR FREITAS SILVA - CPF: 412.628.591-15 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), LS PUBLICACOES EIRELI - CNPJ: 10.971.341/0001-68 (APELANTE), PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA - CPF: 245.860.798-51 (ADVOGADO), CRISTIANE LAMUNIER ALEXANDRE MONGELLI - CPF: 135.495.338-02 (ADVOGADO), SULEMAR FREITAS SILVA - CPF: 412.628.591-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– S
ERVIÇOS DE PUBLICIDADE – CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA SEM PODERES PARA O ATO – NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome. No caso, entretanto, o contrato foi celebrado por funcionária que, sem poderes para o ato, assinou a avença na condição de sócia, anulando a validade da relação negocial discutida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LS PUBLICAÇÕES EIRELI contra a sentença de Id. n.º 137750979, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 2063-09.2016.8.11.0049, ajuizada por JVS PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato discutido nos autos, condenar a requerida ao ressarcimento da quantia paga, no importe de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação. Ao final, condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 137750979, o recorrente alega, em síntese, a validade do contrato celebrado, a aplicação da teoria da aparência no caso e a regularidade da exigência dos débitos ante a prestação de serviço.

Aduz que o contrato foi firmado por duas pessoas jurídicas, respeitando-se as formalidades legais mediante a apresentação de proposta dos serviços e posterior aceite por meio de assinatura do termo pela funcionária, que se declarou sócia da empresa.

Discorre sobre a boa-fé objetiva nas relações contratuais e que pontua que pela Teoria da Aparência a pessoa jurídica deve responder pelas obrigações contraídas por seu funcionários em atos que sejam pertinentes ao trabalho no estabelecimento.

Esclarece que o contrato foi celebrado em 03.03.2015, houve a realização do pagamento de 12 (doze) meses do serviço e que a presente demanda somente foi manejada em razão da recusa no pagamento da multa rescisória.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 137750979 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se, a hipótese, de demanda indenizatória ajuizada pela parte apelada, por meio da qual alega desconhecer o contrato de prestação de serviços firmado por uma funcionária com a empresa apelante.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição dos valores pagos e em face
decisum
insurgiu-se a recorrente.

A apelante aduz que deve ser aplicado ao caso a teoria da aparência para reconhecer a validade do negócio jurídico havido entre as partes, afastando qualquer medida indenizatória.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que o contrato foi assinado por Auseni Machado que mesmo sendo funcionária, foi descrita expressamente como sócia da empresa JVS Planejamento Agropecuário Ltda. Consta, ainda, dos e-mails trocados que a mesma informa a quitação dos boletos mesmo discordando dos seus envios.

Para melhor elucidação, colaciono trechos pertinentes:

Inconteste, portanto, que o contrato foi celebrado por funcionária da empresa requerente desprovida de poderes para contratação, restando, portanto, ausente manifestação válida de vontade da pessoa jurídica, conforme determina o no art. 47, do Código Civil:

"Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo."

Sobre o tema, leciona Nestor Duarte:

“A manifestação de vontade da pessoa jurídica se dá pelos administradores, cujos poderes devem ser fixados no ato constitutivo. Quem o ato constitutivo indicar para administrar e representar a pessoa jurídica (art. 46, III) tem legitimidade, que, no caso, é fator de eficácia do negócio jurídico e, no dizer de Antonio Junqueira de Azevedo, "pode ser definida como a qualidade do agente consistente na aptidão, obtida pelo fato de estar o agente na titularidade de um poder, para realizar eficazmente um negócio jurídico; ela existe por causa de uma relação jurídica anterior"
. (Nestor Duarte - Obra: Negócio Jurídico Existência, Validade e Eficácia, p. 69)

O contrato social de Id. n.º 137705979 discrimina como integrantes da sociedades as pessoas de Vicente de Paulo Teixeira, Sulemar Freitas Silva e José Manuel Carlos Garcia.

A empresa requerida, ora recorrente, que desenvolve atividade empresarial, deve conhecer os limites de atuação dos empregados, conforme o cargo exercido, das empresas com as quais estabelece relação negocial.

Na hipótese dos autos, no entanto, a meu ver, esta não demonstrou que, antes de celebrar a avença, diligenciou acerca do cargo da funcionária e sua competência para assinar o contrato de prestação de serviços oferecido, descumprindo com o dever de cautela.

Com relação a teoria da aparência, esta não se aplica por não se verificar a necessária boa-fé da requerida no ato da na contratação promovida.

Com efeito, não merece qualquer retoque a sentença combatida.

Sobre o tema, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios:

"RECURSO - APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA EMPRESARIAL -AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Contrato de prestação de serviço de publicidade em lista telefônica empresarial. Assinatura do contrato feito por funcionário da empresa autora via fax, sem comprovação de que o preposto tinha poder legal para representação da pessoa jurídica.
Abusividade constatada. Prática comercial desleal. Inobservância da boa-fé contratual. Indenização devida. Irregularidade da negativação. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de apelação provido."
(Apelação n. 0008208-87.2010.8.26.0659 , Rel. Des. Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTRUMENTO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
O contrato de prestação de serviços de publicação em lista telefônica firmado por funcionário que não possuía poderes de representação ou de gestão na empresa não tem validade jurídica.
Prática comercial censurável adotada pela ré em obter ?contratação? de serviços de divulgação de anúncios e publicidade da empresa por meio de assinatura lançada por pessoa sem poderes de representação. Ausente negócio jurídico válido, corolário lógico é a declaração de inexigibilidade de débito e a exclusão definitiva de inscrição no SERASA.APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70083387662 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 16/03/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA SEM PODERES PARA TANTO. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSO AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR OS VALORES. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO FIRMADO POR PESSOA SEM PODERES PARA CONTRATAR. CONTRATO SUPOSTAMENTE AVENÇADO QUE NÃO PREVIA SEQUER OS VALORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMPRESA RÉ QUE TINHA O DEVER DE DILIGENCIAR ACERCA DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS AS QUAIS NEGOCIA. MODUS OPERANDI DA PARTE RÉ QUE DENOTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL OU DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DE OCORRÊNCIAS EFETIVAS CAUSADORAS DE ABALO ANÍMICO QUE COMPETIA À EMPRESA AUTORA. RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. JUROS DE MORA SOBRE A VERBA FIXADA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ENCARGO QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54, STJ). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03028704120178240054 Rio do Sul 0302870-41.2017.8.24.0054, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 10/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO GERENTE – TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome. 2. Inaplicabilidade da Teoria da Aparência, haja vista que a contratada, ora recorrente, que encaminha proposta, dispensando qualquer cautela com a pessoa que a recebe de modo a assumir orisco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência. 3. Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. 5. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS). 6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7. Não havendo comprovação da contratação dos serviços por parte da recorrida, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes deve ser mantida. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(TJ-MT 10027434720208110045 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2021)

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023